Tribunal: STF
Processo: RE 160214
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONSTITUIÇÃO,
art. 201, §§ 5º e 6º.
I. - Auto-aplicabilidade dos §§ 5º e 6º do artigo 201 da Constituição Federal.
II. - Precedentes do S.T.F.
III. - RE do segurado provido, prejudicado o RE da autarquia-previdenciária.